Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA PELO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TEMA 531. COMUNICAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
Não há que se falar em intempestividade da comunicação, pela parte, de que fora determinada a suspensão do curso do processo pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC.
O que a embargante deseja é a exclusão de seu processo da determinação expressa de suspensão, originada no Recurso Especial no 1.769.306/AL em 02/05/19, o que não se pode admitir.
Negou-se provimento aos embargos de declaração.